Tribunal: TJDFT
Processo: 0722302-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722302-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Ornaldo Fernandes Lima Agravada: Mônica Gusmão Barcellos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 72540483) interposto por Ornaldo Fernandes Lima contra a decisão interlocutória (Id. 231266390) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que determinou a complementação dos documentos relativos à prestação de contas, na segunda fase do aludido procedimento. Sobreveio o despacho (Id. 74655893), que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que as partes se manifestassem a respeito de possível inadmissibilidade do presente recurso, nos moldes da regra prevista no art. 10 do CPC, tendo em vista que a decisão interlocutória impugnada não contempla as hipóteses estabelecidas no art. 1015 do CPC, tampouco há situação de urgência que permita a aplicação do entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.704.520-MT, que permite a interposição de agravo de instrumento nos casos de urgência. O prazo assinalado, no entanto, transcorreu sem manifestação das partes. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva o exame, caso em deslinde, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. A regra estabelecida no art. 1015 do CPC passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Na hipótese em exame, todavia, o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar a decisão interlocutória que determinou a complementação dos documentos relativos à prestação de contas, na segunda fase do aludido procedimento, como anteriormente relatado. Ocorre que a norma prevista no art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Convém acrescentar que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a respeito da interposição de recurso contra decisões interlocutórias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição ("b"), que deu origem à formulação do seguinte precedente (tema no 988): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem algumas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas posteriormente pelo magistrado. Diante desse cenário a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. É necessário destacar que a ação de exigir contas segue procedimento especial que se desdobra em duas etapas. A primeira consiste na verificação de eventual obrigatoriedade da prestação de contas por uma das partes, e, a segunda, compreende a análise do conteúdo das contas prestadas com a apuração do respectivo saldo e condenação eventual do devedor ao pagamento do respectivo montante, nos moldes da regra prevista no art. 552 do CPC. Com efeito, a norma estabelecida no art. 500, § 5o, do CPC, dispõe expressamente que o ato judicial que delibera a respeito da obrigação, ou não, de prestar as contas tem natureza de decisão interlocutória. Ocorre que a decisão interlocutória foi proferida na segunda fase do aludido procedimento, que será encerrado por meio de sentença, o que, em tese, permite a impugnação em preliminar de apelação ou contrarrazões, de acordo com a prevista no art. 1009, § 1o, do CPC, notadamente porque, não custa insistir, não há, no presente caso, situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, com fundamento na regra estabelecida no art. 932, inc. III, do CPC. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator